Tribunal: STF
Processo: HC 196673
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em benefício de Weli Azevedo dos Santos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.228. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001353-38.2021.8.19.0001 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.12.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido apreendidos trezentos e oito gramas de cocaína e duzentos e cinquenta gramas de maconha.
    O juízo da Segunda Vara da Comarca da Capital/RJ converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 2.1.2021 (fls. 1-3, e-doc. 8).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0001353-38.2021.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o requerimento de liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 638.228 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 6.1.2021, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “com o ora Paciente nada foi arrecadado, tendo sido encontrada em um terreno a sacola com o entorpecente, e que segundo os Policiais, teria sido o ora Paciente que teria a jogado e se desfeito da mesma. Nada obstante, é contraditória e não totalmente confiável a narrativa dos Policiais, tendo em vista que estes também narraram terem visto o suposto usuário junto ao indiciado, e afirmaram que o mesmo teria dito que teria comprado a droga com o mesmo e já consumido. Porém, este não foi o seu relato como acima se destacou” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Sustenta que “a ilegalidade da prisão não se convalida pela sua conversão. Ainda mais em casos como o presente em que foi relatado pelo paciente, com detalhes, as agressões físicas perpetradas pelos policiais no momento da detenção, consoante restou consignado na assentada e na mídia da audiência de custódia, bem como indiciado na ausência imediata de AECD, conquanto tenha sido requisitado e realizado 03 dias após os fatos, tornando-se evidente a incidência do disposto no art. 5°, LXV, da CRFB/1988: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” fl. 16, e-doc. 1).
    Enfatiza que “segundo a decisão do Juízo da Custódia nada obstante a primariedade do ora Paciente, em relação a sua suposta integração em Associação Criminosa, a fundamentar a custódia cautelar, bem como às supostas agressões terem sido decorrentes da suposta tentativa de fuga do indiciado, as presunções são consideradas como já quase comprovadas; porém, nada obstante a Regra e Garantia Constitucional da Presunção de Inocência e a finalidade precípua da Audiência de Custódia, as alegações feitas pelo indiciado ora Paciente, em relação às agressões sofridas, e presentes as questões fáticas, em nada são levadas em consideração” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Assevera que “considerações sobre a danosidade social do crime de tráfico de drogas equivalem a fundamentar a prisão na gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente, em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 30, e-doc. 1). 
    Afirma que “não há, de resto, qualquer indicativo de que este paciente, especificamente, traga risco à aplicação da lei penal – inclusive, é primário e de bons antecedentes. Não há, tampouco, elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal – não há qualquer indicativo concreto, como exigido pelos tribunais superiores, de que ele pretenda se evadir. Não há, por fim, qualquer indício que leve à conclusão de que a manutenção do réu em liberdade ameaça a instrução processual – nenhuma das testemunhas ouvidas em sede policial narra temer o acusado ou ser ameaçada por ele” (fl. 40, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer: a) a concessão de ordem liminar para restabelecer de imediato a liberdade do paciente até o julgamento do mérito deste writ; b) a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado; c) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, restabelecendo a sua liberdade plena, pelo relaxamento da prisão pela ilegalidade como acima apontado, ou, subsidiariamente concedendo ao mesmo a Liberdade Provisória revogando a custódia cautelar, aplicando, se entender cabíveis, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ” (fl. 43, e-doc. 1). 
    6. Em 8.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. 
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. 
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 16). 
    7. Em 16.3.2021, determinei a requisição de informações ao juízo da Segunda Vara da Comarca da Capital/RJ para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta impetração, inclusive sobre eventuais atos de violência que, relatados pela defesa, teriam sido causados ao réu no momento da prisão em flagrante. 
    8. Nas informações, o juízo de origem, em 25.3.2021, esclareceu:
    “Venho pelo presente prestar as informações solicitadas, que vieram ao conhecimento deste Juízo por meio de contato telefônico do Gabinete da Exma. Sra. Ministra, a fim de instruir o Habeas Corpus 196.673/Rio de Janeiro.
    O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Seu processo foi distribuído à 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia, localizada no interior do Estado, onde hoje tramita sob o número 0308721-59.2020.19.0001, já com denúncia oferecida pelo Ministério Público.
    No âmbito do Estado do Rio de Janeiro as audiências de custódia são realizadas em três Centrais, e os flagrantes de São Pedro da Aldeia são encaminhados à Central de Audiência de Custódia da Capital.
    Nos autos do processo 0308721-59.2020.19.0001, foi realizada audiência de custódia em 02/01/2021, presidida por este magistrado, ato em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, mediante decisão com a seguinte fundamentação: (…).
    Em audiência, o paciente narrou ter sofrido agressão policial, o que foi registrado em assentada nos seguintes termos: ‘inicialmente, cumpre consignar que o custodiado relatou ter sido agredido por dois policiais militares que efetuaram sua prisão. Relatou que foi enforcado. Afirmou que os agressores foram os mesmos que o levaram à delegacia. Negou tentativa de fuga. Acrescentou que os agressores estavam fardados, mas não identificou os nomes no fardamento. Descreveu características físicas’.
    Em virtude das alegadas agressões, este magistrado determinou a realização de exame de integridade física, bem como a extração de cópias para investigação junto à Promotoria de Auditoria Militar.
    Esclareço que o laudo de exame de integridade física, extraído dos autos do processo 0308721-59.2020.19.0001, resultou negativo, tendo o perito atestado a ausência de sinais externos de ofensas à integridade física do paciente.
    A fim de instruir estas informações, são anexadas cópias do laudo de exame de integridade física do paciente e do ofício de encaminhamento ao Ministério Público junto à Auditoria Militar” (e-doc. 21 – grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 638.228. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001353-38.2021.8.19.0001 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    11. O juízo da Segunda Vara da Comarca da Capital/RJ converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, cumpre consignar que o custodiado relatou ter sido agredido por dois policiais militares que efetuaram sua prisão. Relatou que foi enforcado. Afirmou que os agressores foram os mesmos que o levaram à delegacia. Negou tentativa de fuga. Acrescentou que os agressores estavam fardados, mas não identificou os nomes no fardamento. Descreveu características físicas. Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida pré-cautelar. Saliente-se que os relatos de agressão não geram nulidade automática do flagrante, sequer existindo certeza, neste momento inicial, da alegada agressão policial, tampouco, caso confirmadas, quais as circunstâncias em que se deram as lesões, não se podendo afastar de plano a possibilidade de terem decorrido de tentativa de fuga narrada pelos policiais. Eventual abuso ou excesso policial pode gerar responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes da lei, o que deve ser analisado pelo juízo competente, de acordo com o devido processo legal, inclusive com análise de todos os elementos das referidas responsabilidades, como a culpa (lato sensu) e o nexo causal. Contudo, o alegado abuso policial não configura causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, tampouco isenta o custodiado da responsabilidade penal por seus atos, não havendo que se falar em compensação de culpas no direito penal. O custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no laudo de exame de material entorpecente. Consta do APF que policiais realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos. Ao perceber a chegada policial, um deles, ora custodiado, jogou a sacola que tinha em mãos em um terreno que estava atrás e empreendeu fuga, mas foi capturado logo adiante. O outro indivíduo também foi capturado e disse que estava no local comprando drogas com o custodiado. A sacola arremessada pelo custodiado foi arrecadada e dentro dela 250g de maconha, distribuída em 45 unidades com a inscrição ‘Gestão Inteligente’, ‘Mato de 20’ e ‘CV’, além de 308g de cocaína, acondicionada em 298 frascos eppendorf com a inscrição ‘Gestão Inteligente’, ‘Pó de 10’ , ‘Pó de 25’, ‘Pó de 30’ e ‘CV’. A alta quantidade e a variedade das drogas, sua forma de acondicionamento, inclusive com preços e inscrições de facção criminosa, revelam a gravidade concreta do delito e configuram indícios de que o custodiado integre a associação criminosa que consta das embalagens dos entorpecentes, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. Nota-se, portanto, que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da probabilidade real e efetiva de reiteração de crimes, a qual demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. Saliente-se que o fato de o custodiado ser primário por si só não impede a decretação de sua prisão preventiva. Deve o magistrado atentar também para as circunstâncias do crime, sua gravidade em concreto, bem como o risco de reiteração delitiva, o qual, no caso, decorre dos fortes indícios de que o custodiado esteja associado a facção criminosa que pratica o tráfico de drogas com habitualidade. Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 8). 
    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso.
    Deve ser anotado que a preocupação maior posta pelo relato apresentado deu-se em razão de violência policial, de que teria sido vítima o paciente, no momento da prisão.
    Entretanto, o juiz informou ter adotado as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos e do laudo pericial sobreveio conclusão no sentido da inconsistência e ausência de provas do alegado, verbis:
    “... este magistrado determinou a realização de exame de integridade física, bem como a extração de cópias para investigação junto à Promotoria de Auditoria Militar.
    Esclareço que o laudo de exame de integridade física, extraído dos autos do processo 0308721-59.2020.19.0001, resultou negativo, tendo o perito atestado a ausência de sinais externos de ofensas à integridade física do paciente”.
     Não se pode suprimir a competência das instâncias antecedentes. A decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora